Tribunal: TJMT
Processo: 1052761-45.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052761-45.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALERIA CRISTINA REINERS GRIGGI - CPF: 460.379.691-91 (APELANTE), FRANCISVALDO PEREIRA DE ASSUNCAO - CPF: 892.975.551-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - CPF: 056.897.838-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C TUTELA ANTECIPADA. JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUZIDO
.
BAIXA COMPLEXIDADE DA CAUSA.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença
proferida em
ação revisional de contrato de cartão de crédito cumulada com pedido de tutela antecipada,
que julgou improcedente o feito.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão são
:

(i)
a abusividade das
taxas de juros remuneratórios aplicadas ao contrato de cartão de crédito, por excederem a taxa média de mercado;

(
ii
) a revisão do contrato de adesão com fundamento na onerosidade excessiva;

(
iii
)
a redução d
os hono
rários sucumbenciais fixados em 15%
,
diante da baixa complexidade da causa.

III. Razões de decidir

4. As taxas de juros remuneratórios efetivamente cobradas (9,98% e 9,94% a.m.) estiveram, em todos os meses analisados, abaixo da média de mercado divulgada pelo Banco Central, não se configurando abusividade nem onerosidade excessiva.

5. A revisão contratual não se justifica quando inexistem cláusulas ilegais ou encargos desproporcionais.

6.
A jurisprudência do STJ exige demonstração de taxa notoriamente superior à média do mercado para o reconhecimento de abusividade.

7
. Os honorários advocatícios, fixados em 15%, mostraram-se elevados diante da simplicidade da causa, ausência de instrução probatória e tempo reduzido de tramitação. Aplicação do art. 85, § 8º, do CPC para fixá-los em 10%

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento:

"1. A taxa de juros inferior à média de mercado divulgada pelo Banco Central não configura abusividade nem enseja revisão contratual.

2. É cabível a redução dos honorários advocatícios com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC, quando verificada a baixa complexidade da demanda e o tempo reduzido de tramitação processual."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 8º e 11; CDC,
arts
. 6º, IV, e 51, § 1º, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 1.139.630/SC, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 08.05.2012; TJMT, Apelação Cível nº 1002549-80.2024.8.11.0021, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 22.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADOR ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Valéria Cristina Reiners
Griggi
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
/MT
que
,
em
Ação Revisional de Contrato de Cartão de Crédito c/c Pedido de Tutela
Antecipada,
movida em face do Banco do Brasil S.A
, julgou improcedente
o feito
(Id.
316908876
).

A apelante
sustenta, em síntese, que as taxas de juros são abusivas, uma vez que
teriam extrapolado os limites da razoabilidade e da taxa média de mercado, com violação dos princípios da boa-fé e da função social do contrato
. Afirma pela

natureza de contrato de adesão
,
é possível a
revisão judicial das cláusulas
e que
os
honorários advocatícios fixados em 15%
são excessivos.

R
equer o
provimento da apelação
para reconhecer a abusividade dos encargos contratuais, limitar os juros à média de mercado
e
reduzir os honorários sucumbenciais
(Id.
316908879
).

O apelado apresentou contrarrazões pelo não provimento do recurso.
(Id.
316908882).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A apelante alega possuir dois contratos de cartão de crédito com o banco:
OuroCard
Visa Gold (final nº 0442) e
OuroCard
Elo Nanquim (final nº 4159), cujas faturas, em junho de 2024, atingiram os valores de R$ 15.158,91 e R$ 37.297,33, respectivamente.

Sustenta que, em razão do aumento progressivo das faturas, tornou-se impossível o pagamento integral, sendo compelida a efetuar apenas o pagamento mínimo, o que ocasionou a incidência de juros excessivos e o crescimento desproporcional da dívida.

Antes da citação, a autora quitou integralmente o débito referente ao cartão Visa Gold (final nº 0442), requerendo a alteração do valor da causa para considerar apenas o contrato Elo Nanquim (final nº 4159), no montante de R$ 37.297,33, o que foi deferido.

Portanto, a apelação versa somente quanto ao cartão Elo nanquim (final4159).

Assim, cumpre consignar que a modalidade de operação do cartão de crédito trata-se de uma operação em que não há incidência de encargos financeiros remuneratórios quando o valor da fatura mensal é pago na sua integralidade até o dia do vencimento.

Entretanto, na hipótese de pagamento parcial do valor da fatura ou ausência de pagamento, incidem encargos financeiros decorrentes da operação de financiamento do saldo devedor remanescente. A administradora do cartão de crédito "empresta" o dinheiro para a quitação da fatura, justificando, assim, a cobrança de juros remuneratórios sobre o financiamento do crédito rotativo, além de juros moratórios e multa, quando aplicável.

Da análise do extrato do cartão Elo nanquim (final4159), verifica-se que a apelante, até a fatura com vencimento em dezembro de 2023, realizava o pagamento integral das faturas anteriores, não havendo incidência de encargos de crédito rotativo. Naquela fatura, por exemplo, o saldo anterior de R$ 3.738,81 foi integralmente quitado, e os "Encargos nesta fatura" foram de R$ 0,00. (Id. 316908399, fls. 22).

A controvérsia, portanto, iniciou-se a partir do pagamento parcial da fatura de dezembro/2023 (paga em janeiro/2024). A partir de janeiro de 2024 até junho de 2024, houve a incidência de encargos de crédito rotativo em decorrência de pagamentos parciais ou inadimplência total. (Id. 316908399, fls. 19).

Conforme os extratos, as taxas
efetivamente cobradas
pela instituição financeira foram de 9,98% a.m. (referente aos juros de
Janeiro
/2024, cobrados na fatura de
Fevereiro
– Id. 316908399, fls. 15) e 9,94% a.m. (referente aos juros de
Fevereiro
a
Maio
/2024, cobrados nas faturas de
Março
a
Junho
, Id. 316908399, fls. 11, 8, 5, 1).

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sede de recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS), consolidou o entendimento de que a abusividade dos juros remuneratórios só se caracteriza quando cabalmente demonstrada uma taxa "notavelmente superior" à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (Bacen).

Em análise comparativa mês a mês com a média da série histórica nº 25477 (Taxa média mensal de juros – Pessoas físicas – Cartão de crédito rotativo) disponível em
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
— acesso em setembro de 2025), verifica-se que:

Em
Janeiro
/2024, a taxa cobrada pelo banco foi de 9,98% a.m., enquanto a média Bacen era de 14,71% a.m.;

Em
Fevereiro
/2024, a taxa cobrada foi de 9,94% a.m., enquanto a média Bacen era de 14,38% a.m.;

Em
Março
/2024, a taxa cobrada foi de 9,94% a.m., enquanto a média Bacen era de 14,75% a.m.;

Em
Abril
/2024, a taxa cobrada foi de 9,94% a.m., enquanto a média Bacen era de 14,79% a.m.;

Em
Maio
/2024, a taxa cobrada foi de 9,94% a.m., enquanto a média Bacen era de 14,77% a.m.

Assim, observa-se que as taxas de juros remuneratórios efetivamente aplicadas ao contrato da apelante (9,98% e 9,94%) estiveram, em todos os meses do período, abaixo da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma operação.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu
:

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO. TAXA DE JUROS DENTRO DOS PARÂMETROS DE MERCADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 3. A alegação de excesso de cobrança, quando não acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, nos termos do art. 702, §2º, do CPC, não pode ser acolhida. No caso, a apelante apresentou apenas valor global que entende devido, sem indicar critérios claros de cálculo. 4. Não se verifica duplicidade na cobrança de encargos incidentes sobre o limite de conta corrente, pois os juros moratórios incidiram apenas após o encerramento do período de inadimplência e não se confundem com o IOF e encargos previamente debitados. 5. A taxa de juros rotativos aplicada ao cartão de crédito (11,82% ao mês) é inferior à média de mercado divulgada pelo Banco Central no período (15,19% e 15,11%), inexistindo abusividade ou onerosidade
excessiva.A
alegação de excesso de cobrança exige a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, nos termos do art. 702, §2º, do CPC. Não caracteriza abusividade a taxa de juros inferior à média de mercado divulgada pelo Banco Central. Não há duplicidade de cobrança quando os encargos moratórios incidem apenas sobre o saldo devedor remanescente após o inadimplemento, de forma separada dos encargos já debitados. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 702, §§2º e 3º; 85, §2º. Jurisprudência relevante citada: N.U 1024375-56.2023.8.11.0003, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2025,
Publicado
no DJE 28/07/
2025.(
N.U 1002549-80.2024.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2025,
Publicado
no DJE 22/10/2025)

Desta forma, inexiste a alegada abusividade ou onerosidade excessiva, não havendo fundamento para a revisão contratual neste ponto.

Quanto ao pedido subsidiário de redução dos honorários, verifico que a sentença os fixou em 15% sobre o valor da causa.

A quantia deve ser razoável e remunerar com dignidade o trabalho desenvolvido pelo advogado. Aliás, o STJ já consolidou que essa tarefa

“
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente.”
(REsp n. 1139630/SC).

Embora os honorários tenham sido fixados inicialmente em 15% sobre o valor da causa, cumpre observar que a demanda tramitou por curto período, não houve dilação probatória e o trabalho desenvolvido limitou-se à apresentação de contestação e manifestações simples.

Tais circunstâncias, aliadas à baixa complexidade da matéria discutida, autorizam a aplicação do §8º do art. 85 do CPC, que permite a adequação do percentual nos casos em que o proveito econômico for reduzido ou a causa não exigir grande esforço processual.

Dessa forma, mostra-se adequado o acolhimento do pedido subsidiário para reduzir a verba honorária para 10% sobre o valor da causa, quantia mais condizente com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade que devem orientar a fixação da remuneração

Da distribuição do ônus sucumbencial

Considerando o provimento parcial da Apelação do Banco tão somente para reduzir os honorários advocatícios, mantenho a condenação do réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, todavia fixados em 10% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Deixo de proceder à majoração dos honorários recursais, em atenção ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.059 (REsp 1.864.633/RS), segundo o qual, em caso de provimento, ainda que parcial, do recurso, não se impõe o acréscimo previsto no art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivo

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação apenas para reduzir os honorários advocatícios fixados na sentença para
o percentual de

10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025